Tribunal: TJPA
Processo: 0801100-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801100-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HHICKS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

AGRAVADO: KIKUCHI MORET ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 7225008) assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DE MÁ-FÉ CONTRATUAL DA FRANQUEADORA. VENDA IRREGULAR DE PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, há elementos que demonstram uma provável ausência de boa-fé contratual por parte da franqueadora Recorrente, visto que consta nos autos Resolução Operacional da Agência Nacional (ANS) de Saúde Suplementar que determina a suspensão da comercialização de planos ou produtos da operadora Coife Odonto Planos Odontológicos Ltda, cujo sócio administrador é também o atual presidente da empresa Agravante.

2. Diante da identidade de sócios e dos boletins de ocorrência formalizados por outros franqueados, há verossimilhança nas alegações da Agravada de que a Recorrente se utiliza de nova razão social para permanecer comercializando planos de saúde privados sem o registro da ANS, contudo fazendo isso agora por intermédio de terceiros franqueados que desconheciam a irregularidade da franqueadora.

3. Presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC. Mantida a decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

O Embargante alega a “omissão na análise dos documentos que resultaram no arquivamento da denúncia perante a ANS (Agência Nacional de Saúde), omissão que resultou no erro de fato de se entender que ‘o Sr. Luciano e seus filhos se utilizam de nova razão social, HHICKS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA, para permanecerem comercializando planos de saúde privados sem o registro da ANS’”. Dessa forma, requer o recebimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão.

A parte contrária juntou contrarrazões (ID 8309381), defendendo que o ponto ora discutido nem sequer foi objeto de impugnação no Agravo de Instrumento, inexistindo qualquer vício no julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de março de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Quanto à suscitada omissão no julgado por ausência de análise de documentos da ANS, que provariam a não ocorrência de comercialização de planos de saúde pelo Embargante, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque da simples leitura do
decisum
se verificam os motivos que levaram a Turma Julgadora a manter a tutela antecipada que determinou a rescisão do contrato de franquia firmado entre as partes com a suspensão da cobrança de
Royalts/marketing
ao Embargado:

Consta nos autos Resolução Operacional n.º 1247 de 1º de agosto de 2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, na qual é determinada a suspensão da comercialização de planos ou produtos da operadora COIFE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, cujo sócio administrador é o Sr. Luciano Magalhães, atual presidente da franqueadora requerida e que compõe o polo passivo da presente demanda.

[...]

Diante dessa identidade de sócios e dos boletins de ocorrência formalizados por outros franqueados (ID 11481350 a 11481356 do processo originário) afirmando que também teriam sido ludibriados pela Ré, entendo que há verossimilhança nas alegações da Agravada de que o Sr. Luciano e seus filhos se utilizam de nova razão social, HHICKS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA, para permanecerem comercializando planos de saúde privados sem o registro da ANS, contudo fazendo isso agora por intermédio de terceiros franqueados que desconheciam a irregularidade da franqueadora.

Assim, entendo que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/04/2022